Tribunal: TJMT
Processo: 1028329-59.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028329-59.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 84.107.697/0001-94 (EMBARGANTE), LUCAS MUNIZ TORMENA - CPF: 406.137.658-69 (ADVOGADO), ROMULO CRISTIANO COUTINHO DA SILVA - CPF: 747.664.572-34 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE NORMAS DA RECEITA PÚBLICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA “BASE DE CÁLCULO DUPLA”. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a tese de inconstitucionalidade da sistemática do ICMS-DIFAL, especificamente quanto à alegada “base de cálculo dupla” nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, mantendo a validade da sistemática prevista na LC nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar
adequadamente a tese de inconstitucionalidade da chamada “base de cálculo dupla” do ICMS-DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de “base de cálculo dupla”, afastando-a ao afirmar que há uma única base de cálculo correspondente ao valor da operação, sobre a qual incidem duas alíquotas em razão da repartição constitucional da receita tributária.

4. O julgado distingue repartição de receita tributária de duplicidade de base de cálculo, reconhecendo a existência de um único fato gerador e de uma única base econômica.

5. O acórdão afirma que o cálculo “por dentro” constitui técnica tradicional do ICMS, prevista no art. 13, § 1º, I, da LC nº 87/1996, não sendo inovação introduzida pela LC nº 190/2022.

6. A decisão afasta a alegação de violação à capacidade contributiva, pois a base de cálculo permanece vinculada ao valor real da operação, sem criação de base fictícia.

7. O precedente do RE 593.849/MG é considerado inaplicável, por tratar de substituição tributária com base presumida, situação distinta da dos autos.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando utilizados com finalidade infringente sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

9. A fundamentação do acórdão é considerada suficiente, não havendo obrigação de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Embargos rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º; CPC, art. 1.025; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, I, e § 7º; LC nº 190/2022; EC nº 87/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.849/MG
;
STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Rel
.
: Min
. Mauro Campbell Marques,
DJe
19
.
4
.
2022
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar nº 1028329-59.2024.8.11.0041, ajuizado pelo Estado de Mato Grosso, objetivando afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado em Mato Grosso e, subsidiariamente, obstar a denominada “base de cálculo dupla”, com restituição do indébito. O recurso de embargos foi interposto em face do acórdão de Id 346327853, cuja ciência pela embargante ocorreu em 18.2.2026.

Em suas razões
, a embargante sustenta, com fundamento nos
arts
. 489, § 1º, IV e V, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, que o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar adequadamente a tese de inconstitucionalidade da sistemática de apuração do ICMS-DIFAL mediante “base de cálculo dupla”. Afirma que a controvérsia não diz respeito à existência de duas alíquotas, mas à utilização de duas bases de cálculo distintas sobre a mesma operação interestadual, o que reputa incompatível com a regra matriz constitucional do ICMS e com a materialidade do tributo.

Sustenta que o art. 13, § 1º, I, e § 7º, da Lei Complementar n. 87/1996, com as alterações promovidas pela Lei Complementar n. 190/2022, teria introduzido sistemática de cálculo “por dentro” para o DIFAL devido ao Estado de destino, mediante aplicação da alíquota interna sobre base em que o próprio tributo já estaria embutido, o que geraria artificialmente nova base de cálculo. Argumenta que, havendo um único fato gerador e uma única manifestação de capacidade contributiva, a quantificação do imposto devido tanto ao Estado de origem quanto ao Estado de destino deveria observar a mesma base econômica, correspondente ao valor da operação. Acrescenta que o Convênio ICMS n. 236/2021 teria reiterado essa metodologia, que, a seu ver, promove majoração indireta da exação.

Para ilustrar a insurgência, a embargante apresenta quadro comparativo entre a sistemática por ela denominada “estritamente constitucional”, fundada em base de cálculo única, e a sistemática posterior à LC n. 190/2022, indicando que, em operação com valor de R$ 10.000,00, o ICMS total passaria de R$ 1.800,00 para R$ 1.931,71, com DIFAL de R$ 600,00 para R$ 731,71, o que demonstraria, segundo sua tese, a adoção de
base de cálculo ficta e dupla incidência econômica sobre a mesma operação. Defende, assim, que o acórdão deixou de apreciar argumento apto a infirmar a conclusão adotada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e, em consequência, dar provimento à apelação anteriormente interposta. Subsidiariamente, postula o prequestionamento dos
arts
. 145, § 1º, e 155, II, da Constituição Federal, nos termos do art. 1.025 do CPC e da Súmula 98 do STJ, para viabilizar eventual interposição de recurso extraordinário.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reforma do julgado nem à rediscussão de matéria já decidida. Aduz que o acórdão embargado expôs de forma clara e completa os fundamentos determinantes da conclusão adotada, razão pela qual estariam ausentes os pressupostos de
embargabilidade
.

Prossegue afirmando que a pretensão da embargante é nitidamente infringente, voltada à reapreciação do mérito sob a ótica da tese já rejeitada, o que torna inadequada a via eleita. Invoca, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos declaratórios não servem para adequar a decisão ao entendimento da parte nem para veicular inovação recursal, bem como julgado que rechaça embargos sem adequada demonstração concreta do vício previsto no art. 1.022 do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Com esses fundamentos, pugna pel
a rejeição
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
materia
l
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se
destinam
, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de
efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

No caso, a
embargante afirma que o acórdão foi omisso quanto à tese de inconstitucionalidade da denominada “base de cálculo dupla” do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte. Sustenta, em síntese, que o julgado teria apenas afirmado inexistirem duas bases de cálculo e incidirem duas alíquotas, sem enfrentar, de modo específico, o argumento de que a sistemática introduzida pela Lei Complementar n. 190/2022 teria gerado nova base de cálculo artificial mediante
a técnica do
gross-up
(cálculo por dentro) aplicada à alíquota interna do Estado de destino
.

A embargante ilustra seu argumento com simulação numérica, sustentando que, em operação interestadual com valor de R$ 10.000,00, a aplicação do
gross-up
com a alíquota interna do Estado de destino (17%) geraria base de cálculo majorada de R$ 10.731,71, diversa da base utilizada para o Estado de origem. Essa diferença, segundo defende, configuraria duplicação inconstitucional de base de cálculo, e não mera repartição de alíquotas.

Não lhe assiste razão.

Examinando o voto condutor do acórdão embargado, verifico que a matéria foi enfrentada de forma direta, expressa e suficiente. O acórdão não apenas registrou a tese subsidiária da apelante, como passou a enfrentá-la em tópico próprio, sob a rubrica:
“Da alegada inconstitucionalidade da base de cálculo dupla”

(Id 343324390)
. Nesse ponto, consignou,
textualmente, que a recorrente sustentava que a sistemática do ICMS-DIFAL prevista no art. 13, § 1º, I, e § 7º, da Lei Complementar n. 87/1996, com redação dada pela LC n. 190/2022, seria inconstitucional por criar “base de cálculo dupla” que não refletiria o valor real da operação. Na sequência, o voto foi categórico ao afirmar:
“Também neste ponto não lhe assiste razão”
.

Mais do que isso, o acórdão desenvolveu fundamentação específica para afastar exatamente o argumento agora renovado nos embargos. Destac
a m -se o s seguinte s trecho s
do voto, que
evidencia
, de forma inequívoca, o efetivo enfrentamento da questão:

“A confusão conceitual da apelante reside em equiparar repartição de receita tributária com duplicação de base de cálculo. São institutos absolutamente distintos.

Na operação interestadual destinada a consumidor final não-contribuinte, há um único fato gerador do ICMS. A base de cálculo é una: o valor da operação. Sobre essa base única incidem duas alíquotas (interestadual para o Estado de origem; diferencial para o Estado de destino), mas isso não configura duplicação de base, e sim partilha de competência tributária constitucionalmente estabelecida.”

E ainda:

"O cálculo 'por dentro' aplicado ao diferencial de alíquotas apenas mantém a coerência sistêmica do ICMS. Se a alíquota interna do Estado de destino já embute o cálculo 'por dentro', seria absolutamente incoerente que o
diferencial de alíquotas não
seguisse
a mesma metodologia."

Esse
s
excerto
s

são
suficiente
s
, por si só, para afastar a alegação de omissão. Isso porque o ponto tido como omitido foi precisamente identificado, qualificado juridicamente e rejeitado com motivação clara: o acórdão distinguiu, de modo expresso, a tese de “dupla base de cálculo” da sistemática constitucional de partilha do produto da arrecadação do ICMS.

O voto embargado também enfrentou o argumento referente ao cálculo “por dentro”, afirmando que essa metodologia não foi criada pela LC n. 190/2022, mas constitui técnica tradicional do ICMS, expressamente prevista no art. 13, § 1º, I, da Lei Complementar n. 87/1996. Assentou, ainda, que a Emenda Constitucional n. 87/2015 não instituiu novo imposto, limitando-se a estabelecer nova sistemática de repartição da arrecadação entre os Estados de origem e de destino. E concluiu que a aplicação do cálculo “por dentro” ao diferencial de alíquotas preserva a coerência sistêmica do tributo.

Também foi expressamente afastada a alegação de violação à capacidade contributiva, ao fundamento de que a manifestação de riqueza tributada continua sendo o valor da operação mercantil, o qual permanece como base de cálculo do imposto, sem criação de base ficta ou autônoma.

O voto consignou, ainda, que o precedente do RE 593.849/MG, invocado pela apelante, não se aplicava ao caso, porque naquele precedente se discutia presunção de base de cálculo em substituição tributária, ao passo que, na hipótese dos autos, a base considerada é o efetivo valor da operação constante da nota fiscal
e não valor presumido ou estimado.

Por fim, o acórdão invocou precedente do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 4.623) para assentar que o regime do DIFAL não conduz à diferenciação de lançamentos e autonomia de etapas, revelando-se meio de repartição do valor recolhido de imposto entre os Estados, como medida de justiça tributária.

Portanto, não procede a afirmação de que o acórdão teria deixado de examinar a tese recursal. O que se verifica é que a embargante não se conforma com a resposta jurisdicional que lhe foi dada. A circunstância de a conclusão adotada ser contrária à sua pretensão não transforma fundamentação desfavorável em omissão.

Cabe pontuar que a tese da embargante possui complexidade técnica e densidade argumentativa. Todavia, a existência de debate doutrinário ou a possibilidade de interpretação diversa não configuram omissão judicial. O órgão julgador não está vinculado a acolher determinada construção hermenêutica pelo simples fato de ser tecnicamente elaborada; está obrigado, isto sim, a examinar a controvérsia e oferecer resposta fundamentada
,
o que efetivamente ocorreu.

A omissão apta a autorizar embargos de declaração pressupõe ausência de pronunciamento sobre questão relevante submetida ao julgamento. Não se confunde com decisão contrária ao interesse da parte, nem com fundamentação que rejeita, de forma explícita, a tese jurídica deduzida. O julgador não está obrigado a acolher a construção interpretativa defendida pela parte, mas apenas a examinar, de modo suficiente, a controvérsia posta em julgamento. Foi exatamente o que ocorreu no caso.

A própria peça de embargos revela isso com nitidez. A embargante reconhece que o acórdão afirmou que “a base de cálculo é uma” e que “sobre essa base única incidem duas alíquotas”, mas sustenta que essa resposta seria juridicamente insuficiente. Ora, isso demonstra não a ausência de pronunciamento, mas o inconformismo da parte com a fundamentação utilizada para rejeitar sua tese. Em embargos de declaração, não se admite substituir a via recursal adequada pela mera reiteração argumentativa sob rótulo de omissão.

Nesse contexto, os embargos assumem feição nitidamente infringente, pois buscam rediscutir matéria já apreciada e decidida, com o objetivo de obter novo julgamento da controvérsia tributária. Tal finalidade desborda os limites do art. 1.022 do CPC. As contrarrazões do Estado de Mato Grosso corretamente assinalam que os
aclaratórios
são incabíveis quando pretendem, “
diretamente, obter a reforma do decisum embargado, com nítida pretensão de rediscutir matéria já apreciada
”.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art.
1.022
do
CPC/2015
. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria
já resolvida.
”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Rel
.
: Min
. Mauro Campbell Marques,
DJe
19
.
4
.
2022)

Acrescent
e-se
que a exigência de fundamentação, prevista no art. 489, § 1º, do CPC, não impõe ao órgão julgador rebater exaustivamente cada frase, cálculo ou construção argumentativa da parte, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia com motivação racional e suficiente. No caso, houve manifestação expressa sobre: a inexistência de nova base de cálculo; a unicidade do fato gerador; a unicidade da base econômica; a incidência de duas alíquotas por força da repartição constitucional; a legitimidade do cálculo “por dentro”;
a justificativa para aplicação uniforme do
gross-up
;
e a ausência de ofensa à capacidade contributiva. Logo, a controvérsia foi integralmente resolvida.

Quanto ao pedido de prequestionamento
dos
arts
. 145 § 1º e 155, II, da Constituição Federal
,
cabe ponderar
que a rejeição dos embargos não impede a incidência do art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de eventual interposição de recurso excepcional, caso o tribunal superior entenda existente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ademais, a matéria constitucional relativa à materialidade do ICMS e à capacidade contributiva foi efetivamente debatida no acórdão embargado, de modo que o prequestionamento, sob qualquer ângulo, encontra-se satisfeito.

Assim, o não acolhimento dos
aclaratórios
não compromete a discussão futura da matéria pelas vias adequadas.

Por essas razões, conclu
i-se
que não há omissão no acórdão embargado. A tese relativa à alegada “base de cálculo dupla” foi enfrentada expressamente, em tópico próprio, com fundamentação clara, coerente e suficiente. O que a embargante pretende é a revisão da conclusão adotada, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
conheço
e
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026